Tribunal: STJ
Processo: 2254823-03.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812969 - SP (2024
/0444035-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: B C S
ADVOGADOS
: RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
EMBARGADO
: R A N
ADVOGADOS
: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ed59404-89e7-4821-91a7-de2149c218c8

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4ed59404-89e7-4821-91a7-de2149c218c8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812969 - SP (2024
/0444035-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: B C S
ADVOGADOS
: RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
EMBARGADO
: R A N
ADVOGADOS
: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por B C S em face do
acórdão acostado às fls. 460-469 e-STJ, proferido por esta Quarta Turma e de relatoria
deste signatário, com a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
Documento eletrônico VDA50989585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: e1902b45-af80-4e58-bb60-38d70aadf743

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo
1.
interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso
de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15)
conhecido em juízo de retratação.
A Corte estadual dirimiu a matéria submetida à sua
2.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor econômico
3.
do imóvel é irrelevante para fins de proteção e impenhorabilidade
do bem de família. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
4.
Presidência desta Corte e conhecer do agravo para, de plano,
negar provimento ao recurso especial.
Nas razões dos aclaratórios (fls. 472-476, e-STJ) o embargante sustenta a
existência de vícios de contradição e omissão no acórdão, em razão dele ter apenas
reproduzido trechos do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo sem abordar as
especificidades do caso, sendo genérico e carecendo de fundamentação adequada,
em violação aos incisos III e V do parágrafo §1o do art. 489 do CP. Reitera suas razões
recursais sobre a possibilidade de penhora do bem de família quando se tratar de bem
de luxo.
Impugnação às fls. 481-485, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA50989585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: e1902b45-af80-4e58-bb60-38d70aadf743

2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.224/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
, DJe de
;
, relatora Ministra
13/3/2023
15/3/2023 EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e,
6/3/2023
10/3/2023
EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
13/3/2023
No caso em tela, a parte embargante vem por meio dos embargos de
1.1.
declaração alegar a existência de contradição e omissão quanto à fundamentação do
acórdão e ao argumento de possibilidade de penhora de bem de família de luxo.
Trata-se, todavia, de mera inconformidade com o
- o que não dá
decisum
ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
De fato, observa-se que a decisão combatida encontra-se fundamentada e
sem vícios, posto que analisou todos os argumentos necessários para o deslinde da
controvérisa, conforme se vislumbra dos seguintes trechos (fls. 464-465 e 467, e-STJ):
De início, a recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, ao
2.
argumento de que o Tribunal
não se manifestou sobre a jurisprudência
a quo
que corrobora o seu argumento sobre a possibilidade de penhora de imóvel de
luxo.
Todavia, da leitura do acórdão recorrido (fls. 67-73, e-STJ), denota-se que a
questão apontada como omissa fora apreciada pelo órgão julgador, de forma
ampla e fundamentada, consoante se infere dos seguintes trechos:
Com efeito, o fato de se tratar de imóvel de alto padrão não é suficiente
para afastar a impenhorabilidade do bem pelo reconhecimento de ser bem
de família.
Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE
FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE
MANTIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis

residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em
razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens
de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no
AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022
Documento eletrônico VDA50989585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: e1902b45-af80-4e58-bb60-38d70aadf743

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta
Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n.
2.179.277/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
7/12/2022
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS DO DEVEDOR
SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão versa em saber se os direitos econômicos do
devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de
alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da
impenhorabilidade do bem de família em execução de título
extrajudicial (contrato de confissão de dívida) promovido por
terceiro.
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventual
omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da
causa.
3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito
da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel
sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante
o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de
impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não
trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a
esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de
alto padrão.
4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como
garantia ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao
cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do
bem, diversamente do que ocorre na compra e venda, mas
apenas garantir o adimplemento do contrato de financiamento a
que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento integral
da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu
patrimônio.
5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo
devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente,
tais direitos estarão igualmente protegidos como bem de família,
em ação de execução movida por terceiro estranho ao contrato
garantido por alienação fiduciária, razão pela qual, enquanto
vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da
impenhorabilidade a que alude o art. 1o da Lei 8.009/1990.
6. No caso, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado
em garantia do contrato de alienação fiduciária firmado para
Documento eletrônico VDA50989585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: e1902b45-af80-4e58-bb60-38d70aadf743

aquisição do próprio imóvel e constatado pelo Tribunal de
origem que o bem destina-se à residência do executado e de
sua família, há de ser oposta ao terceiro exequente a garantia
da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos
direitos do devedor fiduciário.
7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.726.733/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifamos)
13/10/2020
16/10/2020
Não se vislumbra, portanto, a omissão apontada.
[...]
A insurgente aponta ainda, violação do art. 1o da Lei n. 8.009/90, aduzindo ser
3.
possível a penhora do bem de família para pagamento de dívida, quando se
tratar de imóvel de luxo.
Sobre o tema, a Corte local manteve a decisão impugnada por agravo de
instrumento por entender que "o fato de se tratar de imóvel de alto padrão não é
suficiente para afastar a impenhorabilidade do bem pelo reconhecimento de ser
(fls. 69-70, e-STJ).
bem de família."
Nos termos do entendimento desta Corte, "imóveis residenciais de alto padrão
ou de luxo não estão excluídos da proteção conferida aos bens de família pela
(AgInt no AREsp
Lei n. 8.009/90, independentemente do seu valor econômico."
n. 2.716.269/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
24/2/2025
28/2/2025

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado.
Em semelhante sentido:
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp 1657633/SP
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
10/08/2020
;
, Rel. Ministro
14/08/2020 EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1450410/RJ
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
30/03/2020
01/04/2020 AgInt
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
no AREsp 1599936/SC
TURMA, julgado em
, DJe
.
30/03/2020
06/04/2020
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, é
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
Documento eletrônico VDA50989585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: e1902b45-af80-4e58-bb60-38d70aadf743

No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50989585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:39
Código de Controle do Documento: e1902b45-af80-4e58-bb60-38d70aadf743

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.812.969 / SP
Número Registro: 2024/0444035-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10129248820218260002 22548230320238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B C S
ADVOGADOS : RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
AGRAVADO
: R A N
ADVOGADOS : FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B C S
ADVOGADOS
: RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - SP318809
THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - SP350651
EMBARGADO : R A N
ADVOGADOS
: FERNANDO CAMPOS SCAFF - SP104111
ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - SP153968
Documento eletrônico VDA51387585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:11
Código de Controle do Documento: dbfcd94c-0f23-49a7-b620-c5c01b51ca2a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:11
Código de Controle do Documento: dbfcd94c-0f23-49a7-b620-c5c01b51ca2a